Tribunal: TJES
Processo: 5034525-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034525-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANDRE SCHUWARTZ FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034525-46.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S/A
RECORRIDA:
ANDRÉ SCHUWARTZ FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade. Nesse contexto, aduz que surpreendida com cobranças do cartão que gerou uma negativação indevida.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do cartão e a inexigibilidade do débito referente ao contrato 5409057171583004, bem como indenização por danos morais.
1.2.
O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida, assim como a existência do débito.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão e a negativação são legítimas.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
Apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação e do débito, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes e retorno ao
status quo ante
, como bem explicitado pelo Juízo de origem.
4.
Portanto, a ausência de comprovação da correlação entre as partes compromete a defesa da parte requerida, que não apresentou nenhum contrato realizado pelo autor. Dessa forma, tem-se que a negativação gerada pelo débito de contratação fraudulenta, foi claramente indevida, portanto, imperiosa a arbitração de danos morais, como bem aplicada.
5
.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)